Tribunal: TJES
Processo: 5005681-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005681-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR SEBASTIAO ZANOTTI e outros
RECORRIDO: Martinense Pneus e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos por vício de produto adquirido junto à Recorrida.

Em sede de sentença:
Acolheu a prejudicial de mérito para DECLARAR a ocorrência de decadência, com base no artigo 26, II do CDC.

Por consequência, RESOLVEU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2926082) almejando que seja reformada a sentença, julgando procedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que os Recorrentes alegam ter sofrido prejuízo ante a verificação de vício de produto adquirido junto à Recorrida, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada procedente.

Como bem demonstrado na sentença, fora configurada a decadência do direito dos Recorrentes de postular seu direito, não restando meios que se pudesse dar ensejo à procedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada e condeno os Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98,
§3º do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.